Tribunal: TJMT
Processo: 1026823-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026823-92.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nota Fiscal ou Fatura, Concessão / Permissão / Autorização]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[J C S RIBEIRO ESTACIONAMENTO - ME - CNPJ: 03.006.835/0001-47 (RECORRIDO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 022.980.521-31 (ADVOGADO), ANA PAULA VILLELA NANO ROCHA - CPF: 020.132.751-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS —
CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS
— IMPOSSIBILIDADE — MEIO DE COERÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO — FAZENDA PÚBLICA POSSUI OUTROS MEIOS DE COBRANÇA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado o
direito

líquido
e
certo
, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

Condicionar a emissão de notas fiscais à comprovação de quitação dos débitos da fazenda pública municipal, o Município está coagindo o Impetrante ao pagamento de tributos, cujos quais a Fazenda Pública Municipal possui outros meios para exigir do contribuinte o cumprimento das obrigações tributárias, ficando demonstrada a violação de direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026823-92.2017.8.11.0041, impetrado por
JCS Ribeiro Estacionamento - ME
, contra
ato tido como ilegal do
Secretário Municipal de Finanças do Município de Cuiabá
, concedeu a segurança pretendida determinando ao Impetrado que se abstenha de exigir a comprovação de recolhimento de débitos fiscais municipais pretéritos para possibilitá-la ao acesso de notas fiscais de prestação de serviços.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença em reexame (Id. 48392231).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026823-92.2017.8.11.0041, impetrado por
JCS Ribeiro Estacionamento - ME
, contra
ato tido como ilegal do
Secretário Municipal de Finanças do Município de Cuiabá
, concedeu a segurança pretendida determinando ao Impetrado que se abstenha de exigir a comprovação de recolhimento de débitos fiscais municipais pretéritos para possibilitá-la ao acesso de notas fiscais de prestação de serviços.

Ressai dos autos que a autoridade Impetrada suspendeu a autorização para emissão de notas fiscais de prestação de serviço, exclusivamente pelo fato da Impetrante ter em aberto pendências de ISSQN.

Diante desse fato, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve sua segurança concedida para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir a comprovação de recolhimento de débitos fiscais municipais pretéritos para possibilitá-la ao acesso de notas fiscais de prestação de serviços.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso dos autos, o Impetrado está condicionando a emissão de notas fiscais à comprovação de pagamento de débitos fiscais pretéritos.

Ocorre que, ao condicionar a emissão de notas fiscais à comprovação de quitação de débitos com a fazenda pública municipal, está flagrantemente coagindo o Impetrante a realizar o pagamento dos débitos. Tal exigência constitui meio indireto de cobrança de tributo, prática repelida pela jurisprudência, como se verifica do conteúdo das Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Importante consignar que, as normas de posturas municipais, com base no poder de polícia, devem ser obedecidas, no entanto, não se afigura legítimo, a pretexto de limitar o exercício de atividades comerciais, impor aos munícipes encargos que não guardam correlação com a atividade exercida, configurando a comprovação de quitação de débitos com a fazenda pública municipal, meio indireto de cobrança de tributos.

Ademais, a Fazenda Pública Municipal possui outros meios para exigir do contribuinte o cumprimento das obrigações tributárias.

A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar em caso análogo, senão vejamos:

“
TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes no 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul.”
(RE 565048, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO ATIVO CONCEDIDO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO – CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que concedeu efeito ativo em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a conduta do Fisco Municipal de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

(N.U 1009378-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)
(destaquei)

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONDICIONADA A QUITAÇÃO DE TRIBUTOS INADIMPLIDOS - ATO ILEGAL CONFIGURADO – MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - CERCEAMENTO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DIREITO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Condicionar a emissão de notas fiscais ao pagamento de tributos inadimplidos, além de ser uma forma de coação - já que há meios legais para a cobrança, viola o direito constitucional ao livre exercício da atividade econômica.

Configurado o ato ilegal por parte da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

(N.U 1000280-52.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)
(destaquei)

Dessa forma, condicionar a autorização para emissão de notas fiscais à comprovação de quitação dos débitos da fazenda pública municipal, o Município está coagindo o Impetrante ao pagamento de tributos, cujos quais a Fazenda Pública Municipal possui outros meios para exigir do contribuinte o cumprimento das obrigações tributárias, ficando demonstrada a violação de direito líquido e certo.

Cabem trazer a baila dos autos os entendimentos deste Sodalício quando demonstrada a violação a direito líquido e certo. Vejamos:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL COM
REMESSA
NECESSÁRIA - ADMINISTRATIVO -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - EXERCÍCIO DE MANDATO DE DIRIGENTE SINDICAL - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - ARTIGO 8o, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DISPENSA ARBITRÁRIA - LESÃO A
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
- CONFIGURAÇÃO -
SEGURANÇA
CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição da República, em seu artigo 8o, inciso VIII, é expressa ao vedar ""a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei".

Demonstrado o
direito

líquido
e
certo
alegado e comprovado o atendimento aos requisitos previstos em lei, a concessão da
segurança
se impõe.

(N.U 1004833-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (sem grifo no original)

Portanto, correta está a sentença que concedeu a segurança nos autos e determinou ao Impetrado que se abstenha de exigir a comprovação de recolhimento de débitos fiscais municipais pretéritos para possibilitá-la ao acesso de notas fiscais de prestação de serviços.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença reexaminada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021